Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008981-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ADELIR ANTONIO STRAPAZZON
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Adelir Antônio Strapazzon, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória no 1007239-78.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão do Termo de Embargo no 0392/D.
Preliminarmente, alega a nulidade da decisão agravada, pois invocou decisões que foram proferidas pelo próprio r. Magistrado (Processo no 1005851 - 82.2017.8.11.0015) nas quais ele reconhece a prescrição e ainda, acórdãos do colendo STJ, porém, ele não decidiu acertadamente como de costume, proferindo decisão contrária ao seu próprio entendimento anteriormente exarado e aos acórdãos do STJ invocados, sem, contudo, demonstrar qualquer distinção entre o caso concreto e arestos invocados e mesmo com a oposição de embargos de declaração, não houve o enfrentamento das matérias.
Entende que a decisão merece reforma, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, pois um mero Termo de Vista do processo administrativo, no qual uma terceira pessoa estanha à lide solicitou vista dos autos em 2019, e um mero “carimbo” da juntada de defesa administrativa, o qual se refere a um ato praticado pela parte em 2017, não podem ser tidos como “atos inequívocos de apuração de fatos”, especialmente por serem atos praticados por particulares (defesa e pedido de vista dos autos), razão pela qual, a decisão do Juiz a quo se mostra equivocada merecendo pronta reforma.
Esclarece que não foi devidamente enfrentado pelo e. Juízo de Primeiro Grau quando proferida a decisão ora agravada, diz respeito ao extravio do processo administrativo ambiental ocorrido nas dependências da própria SEMA.
Aduz que o extravio do procedimento impede que o judiciário verifique a consistência da exigibilidade das sanções impostas, e ainda, impedem que o Autuado, ora Agravante exerça seu direito de petição, o prejudicando demasiadamente e que não é justo que aguarde a reconstituição enquanto sofre as pesadas sanções lançadas sobre seu imóvel rural em decorrência deste.
Sustenta a nulidade da autuação, por bis in idem, uma vez que, além do Temo de Embargo no 0392/D, objeto da presente demanda, confeccionado em 31/10/2017, interditando parte da Fazenda Catarinense pelo suposto “desmate de vegetação nativa”, o Agravante já havia sido autuado anteriormente, pelo mesmo fato, entretanto, pelo IBAMA, precisamente na data de 08/10/2014, conforme auto de infração e Termo de Embargo no 26194/E anexo, ou seja, o Agravante foi duplamente penalizado pelo mesmo fato.
Assevera, ainda, excesso de prazo para conclusão do processo administrativo, mais de 1.250 dias, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo, disposto no art. 5o inc. LXXVIII de nossa Carta Magna.
Por fim, oferta como caução o bem Trator Agrícola Plataformado PLUS80 LS TRACTOR SERIE: 2494021458 CHASSI: 9BLP08001LG000026 TRANSMISSAO: BD191260 MOTOR:B572389E ANO/MOD:2020/2020.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 0392 / D, até o julgamento final do presente recurso.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, vislumbra-se a existência dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da liminar, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do Termo de Embargo/Interdição no 0392B, ao fundamento de que decorreu o prazo prescricional determinado pela legislação de regência, excesso de prazo na conclusão do processo administrativo, aliado ao extravio do processo administrativo ambiental por parte do órgão vinculado ao Requerido, que obsta na conclusão do feito e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de bis in idem .
A liminar foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...)
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência não merece acolhimento, em face da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
(...)
(...) diferentemente do sustentado pela parte Autora na peça inicial, em análise sumária, própria deste momento processual, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e § 2o), fato que afasta, por conseguinte, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada quanto ao requerimento para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 0849D.
(...)
De igual forma, no que tange ao possível bis in idem, tendo em vista a dupla infração ambiental pelos órgãos da SEMA e do IBAMA, quanto ao mesmo fato, verifica-se que as alegações trazidas pelo Autor não são suficientes para suspender os procedimentos administrativos instaurados, já que gozam presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, afastando, assim o fumus boni iuris. Isso porque como pode-se observar, os autos de infração ocorreram em datas distintas, um em 08/10/2014 por “destruir 61,22 hectares floresta nativa, objeto de especial preservação na Amazônia Legal, sem autorização do órgão sem autorização órgão ambiental competente ” e o outro em 31/10/2017, por “desmatar a corte raso 417,22 ha, de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico no 240/CFF/SUF/SEMA/2017”, com razoável lapso temporal entre eles, além de abrangerem áreas de tamanhos diversos, situação que, neste momento processual, inviabiliza saber são referentes a prática reiterada de violação da legislação ambiental ou de fato há existência de bis in idem. Noutro giro, acerca da alegação de violação do principio do contraditório e da ampla defesa por ser sido extraviado o processo administrativo, nesse momento processual, não ficou evidenciado, porquanto que, não houve impossibilidade do exercício do direito de defesa na espécie, principalmente, em razão do Autor ter apresentado sua Defesa Administrativa naquele processo. Por fim, referente ao excesso de prazo para conclusão do processo administrativo ambiental, insta consignar que, o art. 71, II, da Lei 9.605 /1998, apesar de dispor expressamente o prazo máximo de trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data de sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação, referido prazo é considerado impróprio, tratando-se de mera irregularidade que faz nascer para o administrado o direito de requerer a conclusão do procedimento em mora, não tendo o condão de gerar nulidade do auto de infração. (...) “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada. (...).
A respeito da prescrição intercorrente em matéria ambiental, dispõem os artigos 19, § 2o e 20, do Decreto Estadual no 1.986/13:
Art. 19. (...)
(...)
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(...)
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]
No presente caso, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:
Lavratura do Auto de Infração em 31/07/2017 fls. 02; Termo de Embargo em 31/10/2017 fls. 03; Relatório Técnico n° 0240/CFF/SUF/SEMA/2017 em 30/10/2017 fls. 04-09; Termo de Juntada de Aviso de Recebimento em 21/11/2017 fls. 10; Certidão de Encaminhamento em 21/11/2017 fls. 11; Termo de Vista e Ciência em 01/02/2019 fls. 12; protocolo da Defesa Administrativa em 01/12/2017 fls. 13-22; Termo de Juntada de Defesa Administrativa em 25/07/2019; certidão comunicando o desaparecimento dos autos, de 27-11-2020.
Inicialmente, imperioso consignar que a certidão de Id. 53025572 não comunica o extravio do processo, mas, sim, noticia que: Certifico para os devidos fins que, o Processo Administrativo no 600834/2017, tendo como interessado: ADELIR ANTÔNIO STRAPAZZON, referente ao Auto de Infração no 0849D lavrado em 31.10.2017, após buscas nesta Superintendência, o referido processo ainda não foi localizado. Informamos que será realizada nova busca minuciosa nas dependências desta Superintendência, no caso os autos não sejam localizados, será iniciado o processo reconstituição do mesmo.
Da análise dos atos citados, não é possível constatar, a priori, a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, embora ainda que o processo ainda não tenha sido localizado, entre a data do protocolo da Defesa administrativa, bem como sua juntada no processo, até a referida certidão, não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos.
Referidas ações, ao meu ver, são atos inequívocos da administração que importa apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual.
Ademais, o referido processo extraviou após a apresentação de defesa administrativa, fato que não prejudicou, por ora, seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Quanto a alegação de bis in idem, nessa seara de cognição sumária, os documentos apresentados não são suficientes a comprovar que são referentes a mesma área de autuação, uma vez que, como bem pontuado pelo Juízo a quo, os autos de infração foram lavrados com razoável lapso temporal entre eles, além de abrangerem áreas de tamanhos diversos.
Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto a alegação de excesso de prazo para conclusão do processo administrativo, uma vez que o Termo de Embargo ora questionado foi lavrado em 31-10-2017 e, decorridos quase 4 (quatro) anos da autuação, o processo administrativo sequer foi concluído, inclusive, consta certidão do desaparecimento do mencionado feito.
Não se desconhece os precedentes de que a inobservância do prazo para julgamento do processo administrativo não acarreta qualquer nulidade do processo administrativo, contudo, estamos diante do embargo das atividades do Agravante, a qual não pode prevalecer indefinidamente sem julgamento final do órgão ambiental, após decorridos quase quatro anos da data em que aplicada a autuação questionada, sob pena de subversão do sistema jurídico aplicável.
Nesse sentido, nos termos da jurisprudência pátria, a demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. ART. 21, § 2o, DO DECRETO 6.518/2008. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. LEVANTAMENTO DO EMBARGO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do dano ambiental, cuja pretensão de reparação civil é imprescritível (RE 654.833-RG, STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual, Ata de Julgamento no 10, de 20/04/2020. DJE no 104, divulgada em 28/04/2020 e publicada em 29/4/2020), as sanções administrativas, de natureza pecuniária, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, são alcançadas pelo instituto da prescrição. 2. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação vigente, tendo o § 1o do mesmo dispositivo consignado que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada (...)", regras reproduzidas pelo art. 21, caput, e § 2o, do Decreto no 6.514/2008. 3. Consoante interpretação permitida pelas causas interruptivas trazidas pelo art. 2o da Lei no 9.873/99, não é qualquer ato/despacho que tem como consequência interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível que seja revestido de cunho instrutório, direcionado à "apuração do fato" (II). 4. Hipótese em que, entre a apresentação de parecer instrutório e a última movimentação do processo para julgamento em primeira instância, não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional. Desconstituído o caráter instrutório dos despachos inseridos nos processos administrativos, porquanto não se amolda ao previsto na Lei 9.873/99, nem representa, a rigor, nenhum ato inequívoco que importe em apuração dos fatos, nos termos do art. 2o, II, do mesmo diploma legal, fica configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera administrativa. 5. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável. (REO 0002375-57.2015.4.01.3500/GO, Desembargador Federal Souza Prudente, Juiz Federal Waldemar Claudio de Carvalho (Conv.), Quinta Turma, e-DJF1 p.911 de 18/11/2015) 6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10007192520184013603, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 10/06/2020, QUINTA TURMA). [Destaquei]
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA MEDIDA RESTRITIVA. CABIMENTO. I - Na hipótese dos autos, consta que o embargo da atividade econômica exercida pelo impetrante permanece por mais de um ano, sem que se tenha notícia do julgamento do respectivo processo administrativo, a demonstrar, assim, a demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo. II - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 - REO: 00023755720154013500 0002375-57.2015.4.01.3500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/11/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/11/2015 e-DJF1 P. 911). [Destaquei]
Desse modo, tenho que restam demonstrados os requisitos autorizadores, ante a probabilidade do direito evidenciada na demora na conclusão do processo administrativo, somado ao perigo de dano, na medida em que a não concessão da liminar implicaria mais prejuízos pela impossibilidade de exercício de sua atividade diante da desarrazoada demora da Administração na apreciação do procedimento administrativo descrito.
Por fim, o bem ofertado a título de caução não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, o que impede esta Relatora de analisar, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, diante do exposto, CONCEDO o efeito ativo pretendido, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo 0392/D, até julgamento do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 7 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora